Tribunal: TJMT
Processo: 0011210-45.2000.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AUTOS No 0011210-45.2000.8.11.0041 – COMARCA DE CUIABÁ.
APELANTE: Estado de Mato Grosso
APELADO: Ildo Soares Borges
DECISÃO MONOCRÁTICA
Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da execução fiscal proposta em desfavor de Ildo Soares Borges, reconheceu a prescrição intercorrente do crédito tributário e julgou extinto o processo, com resolução de mérito.
Em suas razões recursais, o apelante aduz que o prazo de prescrição jamais teve início, porquanto não veio de ser intimado do resultado infrutífero da penhora, visto que a intimação foi dirigida à fazenda municipal.
Assim, requer o provimento do recurso para afastar a prescrição e determinar o prosseguimento da execução fiscal, com o pagamento do tributo e acessórios devidamente corrigidos, bem como das custas processuais e honorários advocatícios.
É o relatório.
Decido.
Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço da presente apelação.
Inicialmente, registre-se que o presente recurso comporta julgamento monocrático, nos termos do art. 932, inciso IV, “b”, do Código de Processo Civil:
“Art. 932. Incumbe ao relator:
IV - negar provimento a recurso que for contrário a:
b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos; (...)”
Sobre o tema, importante consignar que o Superior Tribunal de Justiça, no REsp no 1.340.553/RS, pacificou o entendimento acerca do correto procedimento à declaração da prescrição intercorrente nas execuções fiscais. Na ocasião do julgamento, foram fixadas as seguintes teses:
4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;
4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.
4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.
4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2o, 3o e 4o da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;
4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.
4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.
4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa. (REsp 1.340.553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018).
Na presente hipótese, infere-se que em 29/03/2004 foi cerificado o resultado infrutífero da penhora de bens do devedor. Em certidão de 23/05/2007, atesta-se que “o exequente retirou os autos em carga não se manifestou até a presente data” (id. 109281477, p. 07). Assim, ainda que os despachos posteriores façam menção à fazenda municipal – que jamais integrou a lide -, de ver-se que tal menção: a) parece ter decorrido de mero erro de digitação, visto que a fazenda municipal não integrou a lide; e b) não projetam qualquer efeito sobre a certidão de 23/05/2007, que consigna que o exequente – fazenda estadual – retirou os autos e quedou-se inerte.
Dessa forma, correta a sentença ao ponderar que “de acordo com o sufragado pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp n. 1.340.553/RS), a partir da ciência da Fazenda Pública sobre a inexistência de bens em nome do executado para penhora – 23.05.2007 – iniciou-se, automaticamente, o procedimento estabelecido no art. 40 da Lei n. 6.830/1980, por conseguinte, o prazo de suspensão do curso da execução, fixado em 01 (um) ano, que se findou, portanto, em 23.05.2008. Após essa data – 23.05.2008 –, iniciou-se o curso do prazo da prescrição intercorrente de 05 (cinco) anos, alcançado em 23.05.2013, sem que tenha ocorrido qualquer causa interruptiva e/ou suspensiva da prescrição intercorrente, mormente a efetiva constrição patrimonial do devedor, situação que implica no reconhecimento de tal instituto por este Juízo, e de ofício”.
Assim, em 23/05/2008 findou o prazo de sobrestamento e começou a correr, automaticamente (conforme entendimento do STJ), o prazo prescricional intercorrente, que se encerrou em 23/05/2008. Como o exequente só veio a se manifestar em 14/05/2019, evidente a ocorrência da prescrição intercorrente.
Destaque-se que, consoante o tema repetitivo supramencionado, “o que importa para aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege” (REsp 1.340.553/RS).
De ver-se, ainda, que o transcurso do lapso temporal não pode ser atribuído à máquina judiciária ou ao juízo, que, in casu, a todo momento anuiu aos pedidos formulados pelo exequente.
Portanto, verificando-se que, após a intimação da Fazenda Pública Municipal acerca da não localização do devedor e/ou não localização de bens penhoráveis, decorreram o prazo de um ano da suspensão do feito e cinco anos subsequentes, sem qualquer causa interruptiva do prazo prescricional, acertada a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente no caso concreto.
Por fim, consigno que descabe condenar o apelante por litigância de má-fé com base em alegação genérica e não fundamentada sobre o caráter protelatório do recurso. O requerimento formulado nas contrarrazões é absolutamente inepto, pois baseado na mera reprodução do texto legal do art. 80 do CPC aliado à afirmação de que o processo ficou parado por 19 (dezenove anos).
De outro lado, incide, na hipótese, o art. 85, par. 11, do CPC, a determinar a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal. Nesse passo, majoro-os em 10% (dez por cento) do valor arbitrado na origem, considerando a baixa complexidade do feito.
Ante o exposto, com fincas no art. 932, inciso IV, “b”, do Código de Processo Civil, nego provimento ao presente recurso.
Publique-se.
Intime-se.
Cuiabá, 11 de abril de 2022.
Alexandre Elias Filho
Relator Convocado